Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-34.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, CP). INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não demonstrado nos autos que o réu cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não há que se falar na incidência da minorante prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal.
2. Para que seja reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “c”, do Código Penal, indispensável a demonstração de que o réu agiu sob influência de violência emoção, provocada por ato injusto da vítima, o que não restou demonstrado nos autos, ônus que incumbia ao recorrente.
3. Recurso conhecido e desprovido.